Tribunal: TJDFT
Processo: 0701061-13.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DISCUSSÃO ENTRE VIZINHOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que julgou improcedente o pedido inicial por entender que não ocorreu dano de natureza moral.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais. Informou que mora em um imóvel no qual a genitora do requerido é a responsável pelo recebimento do aluguel. Narrou que, em agosto de 2022, em virtude de atraso no pagamento do aluguel, a parte ré bateu e amassou o seu portão, falando que não tolerava mais o atraso e que iria retirar os pertences da autora do imóvel. Ressaltou que tal fato se repetiu 8 (oito) dias depois. Destacou que registrou ocorrência policial e que desde então vem sofrendo abalo psicológico, o que a levou a tomar remédio para depressão em razão do medo.
3. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste na análise da ocorrência ou não de dano moral indenizável.
5. Em suas razões recursais a autora, ora recorrente, alegou que as ameaças físicas e verbais proferidas pelo recorrido representam uma clara violação à sua integridade física e psicológica e configuraram um ambiente de extremo sofrimento, humilhação, medo, insegurança e angústia. Enfatizou que os eventos narrados vão além da mera troca de palavras sem um contexto de acaloramento momentâneo, configurando comportamento ilícito. Destacou que nunca deu motivos para tais agressões, não havendo qualquer justificativa para a violência sofrida. Ressaltou que o recorrente agiu de forma ilícita e dolosa, causando intensa humilhação e sofrimento, o que afetou a capacidade da recorrente de realizar atividades cotidianas. Pontuou que o retorno do uso de medicação antidepressiva é prova concreta da alteração significativa de sua qualidade de vida. Ao final, requereu a reforma da r. sentença para condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais).
6. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida é necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Nos casos de discussões e brigas, é importante distinguir as situações que realmente configuram dano moral indenizável daquelas que, embora desagradáveis e até constrangedoras, não ultrapassam o limite do que se entende como dissabores da vida cotidiana. Para que seja cabível a indenização por dano moral, é necessário que o ato ofensivo tenha provocado uma lesão grave aos direitos da personalidade do ofendido, atingindo sua honra, dignidade ou integridade psíquica de maneira significativa.
7. No presente caso, conforme bem delineado na sentença de origem, não foram juntadas provas que embasem as alegações formuladas pela autora, sendo que a autora sequer arrolou testemunhas dos fatos. Quando do registro da ocorrência policial a situação informada por todos os ali ouvidos deu conta de que houve uma discussão entre as partes em razão do atraso no pagamento do aluguel e a troca de cadeado do lote no qual foi alegado que existem outras duas residências. Assim, ainda que se possam considerar verdadeiras as alegações da autora, a situação narrada reflete discussão ocorrida em momento acalorado e de descontrole emocional por todos os envolvidos. O alegado abalo psicológico da autora e a necessidade de tomar medicamentos para depressão após o ocorrido não restou comprovado, uma vez que não há qualquer laudo médico ou receituário que indique tal ocorrência, tampouco é possível delinear nexo de causalidade em relação ao fato noticiado. Assim, forçoso reconhecer a ausência de dano moral indenizável. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Sem custas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.